Tribunal: TJSP
Processo: 1010328-64.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Ausência de violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados. Via inadequada para atendimento de insatisfação, ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Ausência de violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados. Via inadequada para atendimento de insatisfação, ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS". (v.38223).